Tribunal: TJSP
Processo: 0008538-05.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008538-05.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PAULO ALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008538-05.2016.8.26.0003 -Voto no 17405
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0008538-05.2016.8.26.0003
Comarca: SÃO PAULO - FORO REGIONAL III - JABAQUARA
Juízo de Origem: 1a VARA CRIMINAL
Apelante: PAULO ALVES DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Dr. Tânia Magalhães Avelar Moreira da Silveira
VOTO no 17405
RESISTÊNCIA E DESACATO. Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas.
DOSIMETRIA. Penas preservadas. Regime intermediário
mantido, em razão da recidiva, aliada à gravidade concreta.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
PAULO ALVES DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal do Foro Regional do Jabaquara, Comarca de São Paulo, que
o condenou à pena de 9 meses e 10 dias de detenção, no piso, em regime
semiaberto, como incurso no CP, art. 329, caput (2 meses e 10 dias de
detenção) e art. 331 (7 meses de detenção), em concurso material, permitido
recurso em liberdade, pleiteando absolvição, por insuficiência de provas;
subsidiariamente, modalidade prisional aberta.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008538-05.2016.8.26.0003 -Voto no 17405
3
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 19/10/18, aportando-
me aos 16/9/20, juntamente com cerca de 1900 processos.
É o relatório.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “no dia 11 de
outubro de 2016, por volta das 23h45min, na Avenida João Maria De
Almeida, n° 235, Jabaquara, nesta cidade e comarca, PAULO ALVES DOS
SANTOS, (qualificada às fls. 11) desacatou os policiais militares, EDER
VARGAS CARDOSO DOS SANTOS (fls. 10) e GABRIEL SOUSA SILVA (fls.
11), funcionário público no exercício de suas funções.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo
e lugar, PAULO ALVES DOS SANTOS opôs-se à execução de ato legal,
mediante violência empregada contra o policial militar GABRIEL SOUSA
SILVA, competente para executá-lo”.
Na fase extrajudicial, negou a autoria, aduzindo que, sem
qualquer motivo, foi abordado, agredido e falsamente incriminado pelos
policiais. Em juízo, tornou-se revel (fls. 103).
A lançada escusa não convence.
Os PMs Eder e Gabriel realizavam patrulhamento de
rotina, quando passaram pelo apelante, o qual passou a desacatá-los com os
seguintes dizeres: “seus coxinhas ladrão”. Em razão disso, procederam à
abordagem, ordenando que ele virasse de costas para que fosse revistado;
contudo, PAULO continuou proferindo xingamentos da mesma natureza e,
ao ser informado sobre sua prisão, agrediu fisicamente o segundo policial,
causando-lhe, inclusive, lesões corporais de natureza leve, segundo o laudo
pericial de fls. 55/56
Prova mais que suficiente.
Dosimetria
As iniciais partiram dos mínimos, 6 meses de detenção
(CP, art. 331, caput) e 2 meses de detenção (CP, art. 329, caput).
Na segunda etapa, sofreram implícito aumento de 1/6,
pela reincidência (fls. 47/48), alcançando 7 meses de detenção e 2 meses e 10
dias de detenção, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008538-05.2016.8.26.0003 -Voto no 17405
4
Pelo concurso material, tratando-se de condutas
derivadas de desígnios autônomos, foram corretamente somadas, atingindo-se
9 meses e 10 dias de detenção.
A recidiva, aliada à gravidade concreta das condutas,
impede a concessão da benesse do CP, art. 44, medida que, ademais, não
seria socialmente recomendável, autorizando a preservação do regime
semiaberto, compatível com a natureza detentiva.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator